Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710551-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNARA DOS SANTOS TELLES AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Cynara dos Santos Telles contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 24785598, p. 19-20) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada por Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. contra a agravante, indeferiu tutela provisória de urgência requerida pela ora recorrente e manteve o bloqueio da quantia de R$2.182,76 (dois mil cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), realizado em conta-poupança da executada, sob o fundamento de não ter sido comprovada a impenhorabilidade dos valores penhorados. Em suas razões recursais (ID 24785595), sustenta a agravante ter formulado pedido de debloqueio do valor de R$2.182,76 (dois mil cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), anteriormente depositado em contas-poupança mantidas pela recorrente no Banco Bradesco S.A. e na Caixa Econômica Federal, provenientes de “remuneração mensal como prestadora de serviço”. Alega ter provado que o referido bloqueio ocorreu em contas-poupança, em que deposita verbas provenientes do “único contrato de prestação de serviço” que mantém em meio ao atual contexto de pandemia. Nesse viés, aduz ter o Juízo a quo “ignorado em absoluto as provas juntadas aos autos”. Destaca a impossibilidade de se manter “sem a ajuda de parentes”, inclusive para arcar com o pagamento das custas processuais, pois todos os seus ativos financeiros encontram-se bloqueados. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de penhora sobre verba de natureza alimentar, imprescindível para a sua sobrevivência e de sua família. Argumenta que a movimentação bancária dos últimos três meses, em ambos os bancos, demonstra que as contas-poupança não são utilizadas como conta-corrente, pois “os únicos valores que entram” são decorrentes de transferências realizadas pela própria agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória requerida. Sem recolhimento de prévio preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal (art. 101, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, analisa-se o pleito de gratuidade de justiça. Dispõe o art. 98 do CPC[1] que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O § 3o do art. 99 do Estatuto Processual Civil[2], por sua vez, destaca a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural. No caso em tela, constata-se que a agravante presta serviços à Real Truck Center Mecânica em Geral Ltda. e, conforme a cópia do contrato juntada aos autos (ID 24785598, p.15-16), aufere remuneração mensal equivalente a R$1.800,00 (mil e oitocentos reais). No entanto, da análise dos extratos bancários colacionados aos autos (24785598, p. 9-14), observa-se que a totalidade dos valores disponíveis à executada, anteriormente constantes em suas contas bancárias, foi objeto de penhora on-line, decretada pelo Juízo a quo, via sistema Bacenjud. Dessa análise, portanto, vê-se que a recorrente se amolda à hipótese de hipossuficiência, motivo pelo qual faz jus ao benefício em comento. A par de tal quadro, defiro a gratuidade de justiça à agravante, exclusivamente em relação ao presente agravo de instrumento, ficando dispensada do recolhimento do preparo. Passa-se, então, à análise do requerimento liminar. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, em análise incipiente deste momento processual, verifica-se que foram bloqueados valores constantes de contas de titularidade da recorrente (24785598, p. 9-14), em quantia bem próxima à recebida pela executada a título de remuneração pela prestação de serviços (ID 24785598, p.15-16). Contudo, a valoração sobre a natureza da conta e a pretendida aplicação do art. 833, IV e X, do CPC demanda o prudente contraditório. Quanto ao risco, a hipótese de irreversibilidade recíproca acolhe, por ora, os interesses do exequente de manutenção da constrição judicial, diante de eventual liberação dos valores e frustração da legítima execução deflagrada, a impedir, igualmente, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela vindicada. Ressalte-se que a medida pretendida mostra-se de caráter satisfativo, não ostentando índole de provisoriedade. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [2] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.